Tribunal: TJPA
Processo: 0805634-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805634-79.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DANIEL RODRIGO VILAR BENTES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO - PROCEDÊNCIA. A prisão preventiva do paciente foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, sem, contudo, ter o juízo impetrado elencado no
decisum
, de forma concreta, os motivos que justificassem a segregação cautelar, de modo que não restou comprovado o indispensável
periculum libertatis
, sendo a revogação da custódia cautelar medida que se impõe. Precedentes do STJ. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DANIEL RODRIGO VILAR BENTES E CONFIRMAR AS MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS EM SEDE DE LIMINAR, RESSALVANDO-SE A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 25 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL RODRIGO VILAR BENTES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba (
id 3188554
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 10/06/2019, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[3]
.

Aduz que, o juízo
a quo
entendeu por homologar a prisão em flagrante do paciente e convertê-la em preventiva a partir de fundamentos demasiadamente genéricos, o que configura a nulidade de tal decisão, por ausência de fundamentação.

Por fim, a exordial menciona que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois a segregação cautelar não atendeu os requisitos autorizadores do art. 312
[4]
, do CPP, razão pela qual requer, liminarmente, o imediato relaxamento da prisão, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que, em 11/06/2020, deferiu o pleito liminar, revogando a prisão preventiva do paciente e determinando a sua substituição pelas medidas cautelares dispostas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, do CPP
[5]
, bem como determinou a instrução do feito (
id 3188841
), vindo-me redistribuídos, por sorteio.

Em 15/06/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento do Processo nº 0004143-59.2020.8.14.0133, o qual estava aguardando a apresentação do inquérito policial (
id 3197890
).

Em 18/06/2020, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada, a fim de que seja confirmada a liminar deferida, para revogar o decreto preventivo contra o paciente (
id 3214670
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[4]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[5]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:

I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (...)
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (...)
IX
- monitoração eletrônica.

VOTO

Inicialmente, destaco que a liminar concedida pela Desembargadora Plantonista, pondo o paciente em liberdade, possui natureza precária, desprovida de conteúdo definitivo, e, portanto, não tem o condão de exaurir o mérito da presente impetração, o que somente ocorre com o julgamento definitivo deste
Writ
.

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende o relaxamento da prisão do paciente ou a imposição de medida cautelar diversa em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[1]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
id 3188555
) o seguinte:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de DANIEL RODRIGO VILAR BENTES, recebido no plantão do dia 10/06/2020, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Analisando os autos virtuais do procedimento de prisão em flagrante, verifico que foram preenchidos todos os requisitos dos artigos 302 e 304 do Código de Processo Penal não havendo nenhuma irregularidade, por isso, passo a HOMOLOGAR o presente Auto de Prisão em flagrante do nacional DANIEL RODRIGO VILAR BENTES.
O caso é de manter o indiciado preso, haja vista presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, especificamente da garantia da ordem pública, razão pela qual CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado DANIEL RODRIGO VILAR BENTES
.

Deixo de realizar a audiência de custódia em função da situação de Estado de Calamidade Pública já declarado pelos órgãos oficiais em função da pandemia da COVID-19 e em observância do art. 10-B §3 da Portaria Conjunta n 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI que suspendeu a realização de audiências de custódia devendo o controle da prisão ser realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, na forma estabelecida no art. 8º, §§ 1º e 2º, da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea
, pois
o juízo impetrado utilizou motivos abstratos e genéricos
para justificar a segregação cautelar do paciente,

com a
simples alegação de ser necessária à garantia da ordem pública
.

Não tendo sido demonstrado pelo juízo de origem, de forma concreta, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária, conclui-se que
não restou

comprovado o
periculum libertatis
,
pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar,
de modo que a soltura do paciente é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
DECRETO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.

2. No caso,
o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a mencionar a gravidade abstrata do delito
. Acrescente-se a isso ser pequena a quantidade de droga apreendida na residência do paciente (23 pedras de crack), mostrando-se desarrazoada a medida cautelar mais gravosa.
Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão provisória
.

3.
Ordem concedida
.”
(STJ, HC 496.922 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, j. 23/04/2019) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.
INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu,

verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4.

Ordem concedida
,
ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.”
(STJ, HC 400.572 / MS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 08/08/2017) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para revogar a prisão preventiva do paciente DANIEL RODRIGO VILAR BENTES e confirmar as medidas cautelares deferidas em sede de liminar, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

[1]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 08/07/2020